Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias de negócio jurídico de locação de andaimes que entabularam, almejando o autor a rescisão do contrato, a devolução dos equipamentos objeto da avença e o reconhecimento do inadimplemento da empresa ré, com sua consequente condenação ao pagamento dos alugueres devidos a partir de janeiro de 2020. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, rescindira o contrato entabulado entre as partes e determinara a reintegração da empresa autora na posse dos equipamentos nominados, condenando a ré ao pagamento das parcelas vencidas desde 30/01/2020, cujos valores deverão ser adequados e proporcionais à quantidade de equipamentos que permaneceram na posse da ré. Inconformada, a ré apelara almejando tão somente a adequação do provimento no tocante à relação dos equipamentos a serem restituídos e, outrossim, da adequação da verba honorária fixada. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição, notadamente diante do fato de que a ré não controvertera a questão de fundo da pretensão, mas tão somente a discriminação dos bens a serem restituídos. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença de ID 37600539, fls. 139/143.